Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO JUDICIAL. QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. COBRANÇAS SUPERVENIENTES E INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Dano Moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito após a homologação de acordo entre as partes, e condenar a Ré em repetição do indébito.
II. Questão em discussão
2. O tema em debate consiste em verificar eventual responsabilidade civil da apelante sobre as alegadas cobranças indevidas e, por consequência, a caracterização ou não da repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. Não ficam dúvidas de que após a homologação do acordo, diante da liberação mútua de quaisquer encargos, não existiam mais débitos acerca da anterior relação contratual firmada entre as partes. Entretanto, nada obstante a rescisão contratual amplamente reconhecida e a declaração de ausência de encargos financeiros, ainda assim a Apelante continuou cobrando valores a respeito do referido contrato.
4. O autor cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, pois demonstrou fatos constitutivos de seu direito, no caso, as cobranças irregulares e os respectivos pagamentos para não implicar em inadimplência, ainda que indevida.
5. Além da cobrança indevida, é necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) É evidente que após a homologação do acordo, diante da quitação legal das obrigações do contrato firmado, era incontestavelmente incabível a cobrança de novos valores a respeito do mesmo contrato ou, até mesmo, relativo ao acordo firmado, de maneira que fica incontroversa que as cobranças após 16.12.2023 são indevidas; (II) fica afastada a boa-fé e o engano justificável, uma vez que, por mais que as partes tenham transacionado judicialmente e estipulado a extinção do contrato, e dos respectivos encargos financeiros, as cobranças posteriores relativas ao contrato extinto ou sobre eventuais parcelas do acordo demonstra a má-fé da Apelante.